Tribunal: TJSP
Processo: 2004195-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – Servidores do IAMSPE – Decisão agravada que reconheceu a competência absoluta da Justiça do Trabalho – Impossibilidade – Recálculo do adicional por tempo de serviço – Direito de natureza estatutária, previsto na legislação estadual, envolvendo relação jurídico-administrativa – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – Servidores do IAMSPE – Decisão agravada que reconheceu a competência absoluta da Justiça do Trabalho – Impossibilidade – Recálculo do adicional por tempo de serviço – Direito de natureza estatutária, previsto na legislação estadual, envolvendo relação jurídico-administrativa – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.